Tribunal: TJPA
Processo: 0000891-51.2008.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000891-51.2008.8.14.0074

APELANTE: MARIO LUCIO CAMPOS SOUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO AMBIENTAL. DANO COLETIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mario Lúcio Campos Souto contra sentença da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu por extração irregular de areia com uso de draga de sucção, sem licença ambiental, em área localizada na PA-150. O juízo de origem fixou indenização por danos material e moral coletivo no valor total de R$ 150.000,00, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para responsabilização civil por dano ambiental, nos termos da teoria do risco integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa, pois o réu foi intimado para apresentar manifestação sobre a produção de provas, inclusive pericial e testemunhal, mas permaneceu inerte, caracterizando preclusão.

4.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundamentada no art. 225, § 3º, da CF/88, combinado com o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a comprovação do nexo entre a conduta e o dano.

5.

O auto de infração lavrado pelo IBAMA goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido infirmado por prova idônea nos autos.

6.

A tese da tolerabilidade do dano ambiental é inaplicável, pois a atividade de extração de areia sem licença é, por si só, ilícita e potencialmente poluidora, atraindo a aplicação dos princípios da prevenção, precaução e do poluidor-pagador.

7.

A ausência de prova pericial não inviabiliza a condenação, quando o conjunto documental demonstra suficientemente a ocorrência do dano e sua autoria.

8.

A regeneração natural do ambiente, alegada pelo réu, não exime da obrigação de reparar, especialmente diante da imprescritibilidade do dever de indenizar dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento tempestivo de prova técnica ou testemunhal enseja preclusão e não configura cerceamento de defesa.

2.

A extração de recursos minerais sem licença ambiental configura ato ilícito ambiental e enseja responsabilização objetiva, nos termos da teoria do risco integral.

3.

O auto de infração ambiental possui presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição depende de prova robusta do administrado.

4.

A reparação por dano ambiental é imprescritível e independe da comprovação de culpa ou da regeneração espontânea da área degradada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 355, I, 277; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 9.605/98, arts. 55 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5066451-56.2013.4.04.7100, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 21.03.2018; TRF-4, APELREEX 5003190-46.2011.4.04.7211, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 26.01.2016; TJPA, ApCív 2016.03552165-82, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.08.2016; TJPA, ApCív 2015.01284607-98, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, j. 31.03.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIO LUCIO CAMPOS SOUTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 12/02/2008, o requerido teria extraído areia de maneira irregular, mediante o uso de draga de sucção, na Vicinal do Cemitério, na Rodovia PA 150, km 132, sem o devido licenciamento ambiental, prática essa consubstanciada no Auto de Infração nº 0998/2008-GERAD, lavrado pelo IBAMA.

A Promotoria sustentou, na peça vestibular, a irrelevância do princípio da tolerabilidade do dano ambiental, aduzindo que a conduta do requerido comprometeu a sustentabilidade ecológica da área, e pugnou pela responsabilização civil do demandado com base na teoria do risco integral, requerendo a condenação à reparação do dano ambiental, tanto material quanto moral, mediante reflorestamento da área ou, alternativamente, indenização pecuniária.

Na contestação, o réu sustentou que a atividade de extração era de pequena escala, destinada à construção de moradias locais, não configurando, portanto, impacto ambiental significativo. Alegou a necessidade de realização de perícia ambiental e oitiva de testemunhas para demonstração dos fatos. Contudo, deixou de apresentar o rol de testemunhas e não se manifestou quanto à perícia, o que culminou no prosseguimento do feito sem instrução probatória. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25678987):

“
DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público em face de Mário Lucio Campos Souto, e condeno este aos seguintes valores a título de reparação por dano ao meio ambiente, nos termos do art. 225, § 3º da CF/88, e sua combinação com o art. 927, Parágrafo Único do Código Civil:
a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, e juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento;

b) R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral coletivo, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, e juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento.

Condeno também o requerido nos ônus da sucumbência, custas processuais.
Julgo extinto o feito com exame de mérito, ex vi do art. 487, I do NCPC.”

Inconformado com a sentença, Mario Lucio Campos Souto interpôs recurso de apelação, no qual, inicialmente, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família (ID 25679009).

Em sede preliminar, alegou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização da audiência de instrução, suprimindo-lhe a possibilidade de prestar depoimento pessoal, apesar de já haver requerido tal diligência em petição nos autos. Sustentou que tal omissão violou seu direito à ampla defesa e contraditório, fundamentos expressos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

No mérito, apontou a ausência de provas robustas da ocorrência e extensão do dano ambiental, asseverando que a condenação foi fundada exclusivamente no auto de infração do IBAMA, sem a realização de perícia técnica ou apresentação de documentos idôneos que comprovassem a lesividade da conduta.

Alegou que a área supostamente degradada se encontra atualmente com cobertura vegetal, tendo sido reflorestada nos últimos 17 anos, desde o embargo da atividade. Argumentou que o projeto de extração de areia estava em fase embrionária e visava à subsistência, o que justificaria a aplicação do princípio da tolerabilidade do dano ambiental.

Requereu, ao final, a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa, vez que o réu, intimado, não apresentou manifestação quanto à perícia nem rol de testemunhas. Reforçou que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, §3º, da CF/88, e que o auto de infração e demais documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o dano e sua autoria. Ressaltou a inaplicabilidade da tese da tolerabilidade do dano ambiental, por se tratar de conduta ilícita desprovida de licença e em área sensível. Argumentou que o recurso representa mera tentativa procrastinatória e requereu o desprovimento do apelo (ID 25679013).

O Ministério Público, por meio de seu representante na Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, ratificando os fundamentos das contrarrazões apresentadas pela promotoria de origem, nos termos do art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP (ID 25798702).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Mario Lucio Campos Souto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente à reparação de danos ambientais, compreendendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano material e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral coletivo, ambos acrescidos de correção monetária e juros moratórios, conforme critérios definidos na sentença.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sustentado com base na ausência de audiência de instrução e julgamento, em especial da oitiva pessoal do réu, não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, é cabível quando
“não houver necessidade de produção de outras provas no processo”
ou quando
“a questão de mérito for unicamente de direito”
, cabendo ao juiz exercer juízo de conveniência e necessidade sobre a produção de provas. Transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349.

No presente caso, observa-se que o réu foi devidamente intimado para se manifestar sobre a produção de provas e para apresentar rol de testemunhas, bem como para se posicionar sobre os honorários do perito, tendo, no entanto, permanecido inerte, o que demonstra inequívoca preclusão do direito de requerer a instrução processual.

Assim, ausente qualquer prejuízo efetivo ou demonstração de necessidade de prova oral, não se configura a alegada nulidade processual, sendo aplicável, ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, consoante art. 277 do CPC, segundo o qual
“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”
.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Adentrando no mérito,
tem-se que a ação civil pública se baseia no auto de infração nº 0998/2008 - GERAD, lavrado pela autoridade competente em desfavor do apelante, conforme documentos de id. 25678969 – p. 04/06, 25678970 – p. 01/06 25678971 - p. 01), onde consta como infração fazer extração de recursos minerais sem licença e fazer funcionar serviço potencialmente poluidor sem licença ambiental, infringindo os arts. 55 e 60 da Lei Federal 9.605/98.

Inicialmente, cumpre-nos ter em mente que nas últimas décadas, no campo ambiental, houve inegável conscientização ecológica em nível mundial, que se refletiu em maior rigor na legislação ambiental com o objetivo de minorar os efeitos perversos da ação humana predatória sobre a natureza.

Saliente-se que a prevenção é o princípio que norteia toda a dinâmica no direito ambiental. Deve-se, a todo custo, evitar que atividades indesejadas agridam o meio ambiente. Nesse sentido, o artigo 225 da CFRB:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;”

Noutra monta, o auto de infração lavrado no presente caso é espécie de ato administrativo que goza dos atributos a eles inerentes, mais precisamente, a presunção de legitimidade e veracidade.

É cediço que tais presunções não são absolutas, admitindo provas em contrário, cabendo, porém, ao interessado, demonstrar a ilegalidade ou o desvio de finalidade do ato para que o mesmo possa ser desconstituído, o que não se observa na espécie.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PÁSSAROS. ADULTERAÇÃO DO DIÂMETRO E CARACTERES DE ANILHAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1.
Em se tratando de infração ambiental, o IBAMA tem poder-dever de fiscalizar e, encontrando irregularidade, deve proceder à autuação, cumprindo o que estabelece a legislação. 2. Em razão do princípio da precaução em matéria ambiental, compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental ou praticou a infração comprovar que não o causou ou não o praticou. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção, não tendo se desincumbido de tal tarefa.

(TRF-4 - AC: 50664515620134047100 RS 5066451-56.2013.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA TURMA)

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. PERÍCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CUMULATIVA. DESNECESSIDADE. 1. A Lei nº 9.605/98 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, com fundamento na Lei nº 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei nº 10.410/02, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 2. A reparação do dano ambiental não está sujeita à prescrição, porque o bem ambiental é indisponível e titularizado por toda a coletividade. 3. Impõe-se a aplicação dos princípios do "poluidor-pagador" e do "usuário-pagador", previstos no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/1981, segundo o qual cabe ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 4. A existência e a extensão do dano ambiental, conforme análise judicial, restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial e
pelo auto de infração, que, como ato administrativo, goza de presunção de veracidade, que não restou desconstituída
. 5. Se a recuperação in natura é suficiente para a recomposição do meio ambiente afetado, não há razão para impor, cumulativamente, o dever de indenizar em pecúnia o dano perpetrado pelo infrator.

(TRF-4 - APELREEX: 50031904620114047211 SC 5003190-46.2011.404.7211, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/01/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 27/01/2016)

Todavia, o recorrente em nenhum momento se insurge contra o auto de infração lavrado em seu desfavor, não apontando qualquer vicio capaz de macular o ato administrativo em questão, limitando-se em alegar a inexistência de pratica de ato ilícito, uma vez que o
projeto de extração de areia estava em fase embrionária e visava à subsistência, o que justificaria a aplicação do princípio da tolerabilidade do dano ambiental.

A responsabilidade civil por danos ambientais, como bem enfatizou a sentença de primeiro grau, é objetiva, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal de 1988, combinada com o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente). Ambos os dispositivos estabelecem que o poluidor tem o dever de reparar os danos ambientais independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, senão vejamos:

Art. 225, § 3º, CF/88: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

A doutrina ambientalista, na esteira de José Afonso da Silva, leciona que “o dano ambiental é, por definição constitucional e legal, de reparação obrigatória, ainda que não se prove dolo ou culpa do agente causador” (Direito Ambiental Constitucional, 2013, 9ª edição, p. 180).

De igual forma, Édis Milaré sustenta que “a responsabilidade ambiental é de natureza objetiva, fundada no risco integral, razão pela qual não há espaço para a análise de excludentes de responsabilidade tradicionalmente aceitas no âmbito da responsabilidade subjetiva”
(Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário, 2015, 10ª edição, p. 821).

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante realizava atividade de extração de areia com o uso de draga, em área desprovida de licenciamento ambiental, conforme descrito no Auto de Infração do IBAMA nº 0998/2008-GERAD.

Trata-se de atividade potencialmente poluidora, a qual, por sua própria natureza, demanda controle e autorização do poder público competente, sob pena de se agravar a já conhecida crise ecológica que assola o planeta.

A conduta do recorrente revela, portanto, afronta direta à legislação ambiental, cuja reprovabilidade independe da comprovação de danos efetivos, pois o simples risco de dano ou a presunção do dano decorrente de atividade ilícita já autoriza a imposição de medidas reparatórias.

Relevante destacar que os princípios da prevenção e da precaução são pilares do Direito Ambiental moderno e foram consagrados, inclusive, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou técnica quando o conjunto documental – como neste caso – revela de modo satisfatório a prática de atividade lesiva em local sensível.

Feitas as considerações acima, e ainda, uma vez comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional.

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98 E DECRETO 3.179/99. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. E QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA COM BASE TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.
(2016.03552165-82, 163.938, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22-8-2016, Publicado em 2-9-2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais. Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2015.01284607-98, 145.050, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31-3-2015, Publicado em 17-4-2015)

Nesse ponto, cumpre rememorar que a prova pericial não é a única forma válida de se constatar a ocorrência do ilícito ambiental, e, conforme assentado pelo próprio STJ no REsp 2065347/PE, a suficiência do conjunto probatório já presente nos autos justifica a condenação do agente poluidor.

Argumenta o apelante, ainda, que transcorrido longo lapso temporal desde os fatos (ocorridos em 2008), a área teria se regenerado espontaneamente, o que excluiria a necessidade de reparação.

Todavia, essa tese tampouco merece acolhimento. Primeiro, porque a obrigação de reparar danos ambientais é imprescritível, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. Segundo, porque não há nos autos prova técnica atualizada e idônea de que a área foi efetivamente restaurada ou que a intervenção foi irrelevante. Ao contrário, os indícios constantes no auto de infração e nos documentos administrativos corroboram a tese ministerial de lesão ambiental.

Assim, diante de todo o exposto, e considerando o caráter protetivo do Direito Ambiental, cuja interpretação deve sempre privilegiar a efetividade dos direitos difusos, notadamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma, haja vista estar plenamente fundamentada em elementos probatórios robustos e adequadamente motivada em consonância com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 07/07/2025